Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742327-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO MARCAL SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposta por PEDRO MARCAL SOUZA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual alega a ocorrência de prescrição desde maio de 2016. Diz que a via é inadequada, pois seria necessária a liquidação de sentença. No mais, acrescenta que que não há valores a receber uma vez que não há valores a serem incorporados, haja vista que o direito em discussão referente ao Plano Collor está limitado a julho de 1990. Alega, também, haver, subsidiariamente, a ocorrência da compensação e, por fim, requer a concessão do efeito suspensivo da impugnação. É a exposição. DECIDO. Da prescrição A partir da análise da documentação acostada aos autos, das alegações do Distrito Federal conclui-se que o Distrito Federal não possui razão. Compulsando os autos, verifica-se que o primeiro marco temporal que interrompeu a contagem da prescrição da pretensão executória se deu em 22 de novembro de 2013, com o ajuizamento da ação cautelar coletiva de protesto – processo no 2013.01.1.176158-5. Com a referida demanda, foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para execução do julgado, o qual somente chegaria ao seu termo final em 22 de maio de 2016. Antes de finalizar esse prazo, porém, o SINDIRETA/DF requereu a execução da obrigação de fazer em 16 de setembro de 2011, como consectário necessário para à implementação da reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990. O Distrito Federal impugnou o pedido e contra a decisão de indeferimento, interpôs o agravo de instrumento no 2016.00.2.035336-7 (0037640- 12.2016.8.07.0000), que veio a ser desprovido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que tramitou até o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP no 1.754.067/DF, no qual assentou-se a necessidade de prévia liquidação individualizada do julgado, recebendo o aresto assim ementado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC⁄2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC⁄2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O CPC no julgamento do Recurso Especial 1.247.150⁄PR (Dje 12⁄12⁄2011), julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que a sentença proferida em processo coletivo, “por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ (art. 475-J do CPC⁄1973), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados’ (art. 95 do CDC)”. Oportunamente, destacou-se o seguinte: "a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC⁄1973. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva". 3. Recurso Especial parcialmente provido. ” (REsp 1754067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) Em relação à obrigação de dar quantia certa relativa às prestações vencidas, o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal expressamente suspendeu o andamento do processo até que houvesse a satisfação da obrigação de fazer. Consoante se observa, há condição suspensiva que obstaculiza o fluxo prescricional, ao encontro do que já foi decidido nos autos do AGI 0704585- 58.2018.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal nos autos da ação coletiva, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. JUNTADA DAS FICHAS FINANCEIRAS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO FINAL DOS CÁLCULOS. 1. A pendência de juntada das fichas financeiras não causam suspensão ou interrupção da prescrição nas execuções contra a Fazenda Pública. 2. Não corre a prescrição pendendo condição suspensiva, a teor do que dispõe o art. 199, inc. I, do CPC. 3. Ausente a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer por parte do executado, o que corrobora a tese de suspensão da prescrição. 4. A fixação dos honorários advocatícios implicaria em supressão de instância, considerando-se que o seu arbitramento foi remetido para a ocasião da apuração final dos cálculos e valores, em atenção aos princípios da igualdade e da cooperação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1158501, 07045855820188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Contra referida decisão, o Distrito Federal não interpôs recurso, tendo havido o trânsito em julgado em 30 de agosto de 2019. Dessa forma, REJEITO da exceção substancial peremptória de prescrição. Da Inexistência do título e da compensação No mais, o réu arguiu que a demandante não faz direito à incorporação, sob o argumento de que o direito em discussão referente ao Plano Collor estaria limitado a julho de 1990 e que, subsidiariamente, tais reajustes já teriam sido compensados. Todavia, em análise aos autos originários, verifica-se que tal alegação do réu já foi afastada, e, em grau recursal, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, conforme acórdão anexado aos autos, sob pena de violação à coisa julgada. Dessa forma, deve ser adotado o entendimento já proferido pelo Juízo originário dos autos de conhecimento, assim expresso: "tendo em vista que a execução deve estar adstrita aos limites do acórdão, por não conter determinação de compensação dos reajustes já concedidos tanto os genéricos, quanto os específicos, o abatimento alegado pelo executado não merece prosperar". Dessa forma, rejeito as alegações apresentadas pelo réu quanto à inexistência de título executivo e quanto à compensação. Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, indefiro a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação e fixo o valor da demanda em R$ 5.997,25 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos). Em face da sucumbência, arcará o executado com honorários advocatícios no montante de 10% do valor da presente impugnação. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. (...)” Na origem, informa o executado/agravante se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o ente público foi condenado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do plano Collor. Afirma que a pretensão autoral está prescrita. Sustenta que o título é inexequível, ante a necessidade de liquidação. Argumenta que os valores pretendidos pelo exequente devem ser compensados com outros reajustes salariais concedidos posteriormente, bem como observada a limitação temporal até o dia 23/07/1990, no qual deixou de viger a Lei Distrital 38/89. Aponta, ainda, excesso de execução por equívoco na base de cálculo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. O perigo de dano de difícil reparação decorre da possibilidade de efetivação do pagamento dos valores antes da análise do mérito do presente agravo. Já a probabilidade do direito decorre da possibilidade de compensação dos reajustes determinados no título judicial com outros concedidos posteriormente, conforme entendimento jurisprudencial. Confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO/LIMITAÇÃO. ALEGAÇÃO. FASE DE COGNIÇÃO. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. JUSTIÇA DA DECISÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INADMISSIBILIDADE. 1. É possível a compensação dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal, por leis, mesmo que tal matéria não tenha sido aventada no processo de conhecimento, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento do erário. Precedente: AgInt. nos EDcl. no AREsp 581.590/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/5/2019. 2. Os servidores, ora agravantes, em nenhum momento, nos presentes autos, negaram a existência da concessão dos reajustes e/ou da reestruturação da carreira da qual faziam parte mediante as leis editadas, sendo esses fatos, portanto, incontroversos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 891.500/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO/LIMITAÇÃO. AUMENTOS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS A MESMO TÍTULO. ALEGAÇÃO. FASE DE COGNIÇÃO. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. JUSTIÇA DA DECISÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INADMISSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não pode ocorrer a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis anteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo. 2. Hipótese em que servidores públicos sagraram-se vencedores em ação proposta contra o Distrito Federal que visava o pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste de outro plano "Collor", correspondente aos percentuais relativos aos meses de abril a junho de 1990, sendo certo que, anteriormente à propositura da ação, tinham sido editadas leis locais que a eles concederam reajustes e/ou reestruturaram a carreira da qual faziam parte, sendo absorvida, a partir de então, a defasagem salarial existente, decorrente do referido plano. 3. Tendo sido as referidas legislações locais editadas anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda (em verdade, em momento anterior à própria propositura da ação), descuidou-se o Distrito Federal de arguir a questão relativa à possível compensação/limitação ainda na fase de conhecimento - da mesma forma que deixaram os servidores de suscitar o tema naquela oportunidade - e olvidou-se o juízo ordinário de considerar a existência, de ofício, de fato modificativo do direito vindicado (nos moldes previstos no art. 462 do CPC/1973). 4. Mesmo sabedores dos fatos ocorridos após a violação de seu direito, os servidores promoveram a execução sem efetuar a compensação/limitação com os aumentos que já tinham sido especificamente concedidos pela Administração, pretendendo - sob o manto da coisa julgada - perceber em duplicidade os valores a que teriam direito. 5. In casu, deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa, restando induvisoso que, ao manejar os embargos à execução, jamais pretendeu o Distrito Federal questionar o direito judicialmente e legalmente reconhecido, e sim apenas delimitar o que seria efetivamente devido. 6. Em nenhum momento os servidores negam a existência da concessão dos reajustes e/ou da reestruturação da carreira da qual faziam parte mediante as leis editadas, sendo esses fatos, portanto, incontroversos. 7. Diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica. 8. Não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. 9. Agravo interno do DISTRITO FEDERAL provido para CONHECER do agravo e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial interposto. (AgInt no AREsp 465.900/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/03/2018)” No caso dos autos, observo que o título exequendo (ID Num. 99060226 dos autos originários) não fez qualquer menção sobre a possibilidade da compensação dos reajustes decorrentes do plano econômico com os reajustes concedidos por leis posteriores. Nesse contexto, por se tratar de questão não debatida nos autos originários, e, por consequência, não alcançada pelo trânsito em julgado, é possível sua discussão por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, a Lei Distrital 117/90, em seu artigo 2o, consignou a possibilidade de compensação dos reajustes, confira-se: “Art. 2o - "Na fixação a que alude o art. 1o desta Lei serão compensados os aumentos de remuneração dados, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários”. Assim, ao menos nessa análise preliminar, fica demonstrada a possibilidade de compensação dos reajustes em discussão, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa do servidor. Dessa forma, estão presentes os requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante. Por fim, destaco que as demais questões suscitadas no agravo serão analisadas oportunamente, quando da análise do mérito recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 106420691 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 16:35:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora